Tribunal: TJMT
Processo: 1016053-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016053-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL DOS SANTOS DOS REIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016053-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GABRIEL DOS SANTOS DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETO N. 9246/2017 – ILEGALIDADE DO COMANDO INSERTO NO ART. 12 SUSTENTADA PELA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - REEDUCANDO QUE APRESENTA CONDENAÇÕES DIVERSAS - UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CONDENAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE DE 8 (OITO) ANOS PREVISTO NO NORMATIVO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Em 09/05/2019, no julgamento da ADI n. 5.874 pelo col. Supremo Tribunal Federal, no qual se confirmou a constitucionalidade do Decreto Presidencial n. 9.246/17, foi consignado, no r. voto-relator, verbis: "Com o devido respeito às posições em contrário, não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reescrever o decreto de indulto, pois, ou o Presidente da República extrapolou o exercício de sua discricionariedade, e, consequentemente, a norma é inconstitucional; ou, entre as várias opções constitucionalmente lícitas, o Presidente da República escolheu validamente uma delas, e, consequentemente, esta opção válida não poderá ser substituída por uma escolha discricionária do Poder Judiciário, mesmo que possa parecer melhor, mais técnica ou mais justa"
(STJ, HC 506.165/DF).

"A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do indulto/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos"
(HC n. 341.986/SP).

O artigo 12 do Decreto n. 9246/2017, determina que havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada uma delas de maneira individualizada, sendo impositivo a unificação ou soma das penas.

Não tem direito ao benefício o reeducando que, na data em que o decreto presencial passou a vigorar, ostentava condenação total superior ao limite de 8 (oito) anos previsto no normativo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016053-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GABRIEL DOS SANTOS DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pela Defensoria Pública, em favor de Gabriel dos Santos dos Reis, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no executivo de pena n.
0002178- 82.2016.8.11.0064, código 640694, que negou ao reeducando a concessão do indulto natalino, previsto no
Decreto n. 9.246/17.

Em suas razões, assevera que: 1) o beneficio foi indeferido ante o que estabelece o art. 12 do Decreto n. 9.246/17, que entende ser ilegal, pois contraria o disposto no art. 119 do Código Penal; 2) “
não há de se falar em limite de pena unificada para a concessão do indulto, tendo em vista que os incisos presentes no artigo 1o do referido Decreto, fazem menção às infrações isoladamente, tendo em vista que separa as cometidas com e sem violência ou grave ameaça e as com penas aplicadas de até 04 anos e de 04 a 08 anos
” (sic); 3) “
não há como se atribuir apenas 01 fração para concessão do indulto para crimes de natureza distinta, tendo em vista que as frações devem ser analisadas separadamente, após, somatório do tempo de cumprimento referente às frações
” (sic); 4) “
caso o legislador quisesse especificar que não seria concedido indulto aos recuperandos cujas penas unificadas somassem mais que 08 anos, o teria incluído no artigo 3o do referido Decreto, onde expõe o rol de pessoas que não fazem jus à concessão do indulto natalino
” (sic) (Id. 52635483).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
5262 52635483).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 52635483).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 53906451).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravo volta-se contra decisão que indeferiu a concessão do indulto previsto no Decreto n. 9.245/17 ao reeducando, e está vazada nos seguintes termos:

Não assiste razão a Defesa.

Prevê o art. 1o, III, do Decreto n° 9.246/17 que o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos.

Deste modo, considerando que as penas relativas aos crimes de roubo majorado e roubo simples, unificadas, somam 13 (treze) anos e 07 (sete) meses e 10(dez) dias de reclusão, e considerando que o art. 12 do referido Decreto dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984, INVIÁVEL a concessão de indulto porque o limite máximo previsto no decreto é de oito anos.

Nesse sentido:

[...]

Cumpre reafirmar que o art. 12 do referido decreto 9.246/2017 deixa absolutamente claro que as sanções devem ser unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação. Não se exige o concurso no mesmo contexto do crime impeditivo.

Calha a transcrição:

[...]

Desta feita, tendo em vista que o recuperando não preenche nenhum dos requisitos do Decreto no 9.246 de 21 de dezembro de 2017, o pedido de concessão de indulto vai desacolhido
(Id. 52635483).

Não obstante os argumentos invocados, não há reparos a serem feitos na decisão hostilizada.

O art. 1o, inciso, III, do Decreto n. 9.246/17, autoriza a concessão de indulto natalino coletivo às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido “
metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa,
quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos
” (sem destaque no original).

À sua vez, o art. 12 da norma estabelece que as penas serão
unificadas ou somadas para a concessão do benefício
, e que a fração necessária deverá ser computada em relação à todos os delitos somados,
verbis
:

Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Em complemento, o art. 111 da LEP determina:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Conquanto o agravante sustente que o art. 12 do citado decreto é ilegal, a tese não se sustenta.

No julgamento da ADI 5.874, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do decreto presidencial.

Além disso, no Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento que o indulto natalino e a comutação de penas devem, estritamente, observar as regras definidas no normativo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 9.246/17. JULGAMENTO APÓS A ADI N. 5.874 PELO STF. REQUISITOS DO DECRETO. NÃO CUMPRIMENTO. 2/3 DO DELITO IMPEDITIVO. REDAÇÃO EXPRESSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

II - "A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do indulto/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos" (HC n. 341.986/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/02/2016).

III - Igualmente, em 09/05/2019, no julgamento da ADI n. 5.874 pelo col. Supremo Tribunal Federal, no qual se confirmou a constitucionalidade do Decreto Presidencial n. 9.246/17, foi consignado, no r. voto-relator, verbis: "Com o devido respeito às posições em contrário, não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reescrever o decreto de indulto, pois, ou o Presidente da República extrapolou o exercício de sua discricionariedade, e, consequentemente, a norma é inconstitucional; ou, entre as várias opções constitucionalmente lícitas, o Presidente da República escolheu validamente uma delas, e, consequentemente, esta opção válida não poderá ser substituída por uma escolha discricionária do Poder Judiciário, mesmo que possa parecer melhor, mais técnica ou mais justa" (fl. 31).

IV - In casu, inviável a concessão da comutação de penas, em virtude da ausência de cumprimento pelo reeducando de requisito objetivo, que exige o curso de 2/3 da pena do delito impeditivo (art. 3o, II, c/c art. 12, parágrafo único, ambos do Decreto n. 9.246/17).

V - A literalidade do art. 12, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17 exige o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo, restringindo o seu caput, que trata do somatório das penas fins de cálculos: "Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo". Habeas corpus não conhecido
(STJ, HC 506.165/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).

De tal sorte, não há se falar em ilegalidade do regramento contido no art. 12 do Decreto
n. 9.246/17.

Fixada essa premissa, resta analisar se o agravante atende as exigências para obtenção da benesse.

De acordo com o executivo de pena trazido aos autos (Id.
52635483)
, o agravante cumpre pena unificada que totaliza 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, sendo certo que, até
25-12-2017 – data em que foi publicado o Decreto n. 9.247 -
ostentava as seguintes condenações:

a)

6 (seis) anos e 1 (um) mês de reclusão – art. 157, § 2o, incisos
I E II, do Código Penal – trânsito em julgado em 5-5-2014;

b)

3 (três) anos de reclusão – art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CP – trânsito em julgado em 23-6-2016.

O total de pena imposta ao agravante na data em que o decreto presencial passou a vigorar é superior ao limite de 8 (oito) anos previsto no normativo, o que, a toda evidencia, o desqualifica para a obtenção do indulto pretendido.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DECRETO N. 7.420/2010. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. MONTANTE DE PENA SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELO DECRETO CONCESSIVO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas"
(HC n. 414.174/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 30/11/2017).

2. No caso dos autos, na data prevista pelo Decreto n. 7.420/2010 para aferição do requisito objetivo, qual seja, 25/12/2010, o ora agravante possuía 2 (duas) penas que deveriam ter sido somadas - a primeira transitada em julgado para a acusação em 22/4/2009, e a segunda em 22/9/2009 -, as quais, ao serem consideradas, resultaram em uma pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, montante superior ao estabelecido pelo mencionado decreto, o qual previa, como limite, pena não superior a oito anos (art. 1o, I, do Decreto n. 7.420/2010).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no HC 454.622/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)
(sem destaque no original).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL No. 9246/2017 - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS - IMPOSIÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FINS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVO IMPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto à cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.
(N.U 0002223-11.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao agravo, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020